Tribunal: TJSP
Processo: 1003620-80.2021.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Paridade Salarial
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – PISO NACIONAL DOS PROFESSORES – AUXILIAR DE CRECHE – Afastada a alegação de cerceamento de defesa – Pleito que não demanda produção de prova oral – Pretensão da autora de equiparação de cargo com os integrantes do quadro do magistério do Município de Ferraz de Vasconcelos, para fins de

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS – EQUIPARAÇÃO SALARIAL – PISO NACIONAL DOS PROFESSORES – AUXILIAR DE CRECHE – Afastada a alegação de cerceamento de defesa – Pleito que não demanda produção de prova oral – Pretensão da autora de equiparação de cargo com os integrantes do quadro do magistério do Município de Ferraz de Vasconcelos, para fins de vinculação ao Piso Nacional dos Professores – Descabimento – Funções substancialmente distintas, conforme previsão no Edital de concurso público no 02/2010 – Atividade docente que é regulamentada pelas Leis Federais nos 9.394/1996 e 11.378/2008 – Funções de "Auxiliar de Creche" que não guardam relação com a atividade de docência, mormente porque os auxiliares de creche não atuam na elaboração de propostas pedagógicas, não preparam a programação de ensino para fins de lecionar em sala de aula e não têm a responsabilidade de articular o ensino junto com os familiares dos alunos – Vedação da vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público – Aplicabilidade do art. 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal - Não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia – Inteligência da Súmula Vinculante no 37 do C. STF – Honorários recursais fixados – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.